Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-06.2024.8.11.0080
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001113-06.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ARIETI FLORINDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 028.569.111-29 (APELADO), RODRIGO MORAIS KRUSE - CPF: 107.728.584-11 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0009-02 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1001113-06.2024.8.11.0080

APELANTE
:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

APELADO
:
ARIETI FLORINDA DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, condenando o apelante à restituição
do valor debitado
da conta bancária à
parte autora, corrigida monetariamente a partir do desconto e acrescida de juros de mora a contar da citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se é lícito o desconto de valores existentes na conta bancária da autora para cobrir dívida de cartão de crédito, quando há previsão contratual expressa autorizando tal procedimento em caso de inadimplência.

III. Razões de decidir

Resta incontroverso que a autora se encontra inadimplente com as faturas do cartão de crédito e que existe cláusula contratual com
previsão expressa de resgate de valores necessários para cobrir saldo devedor do cliente.

Segundo entendimento do STJ, não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar, na conta
bancária
do titular, o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação
.

Tese de julgamento:
"Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta
bancária
do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, quando há expressa autorização contratual e adesão do titular ao débito automático."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
elo

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

n
a

Ação de Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais

ajuizada
por

ARIETI FLORINDA DA SILVA OLIVEIRA
,
contra a sentença que
julgou
parcialmente

procedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
para
condenar o requerido à restituição de
R$
2.211,00 (dois mil duzentos e onze

reais)
à parte autora,
corrigida monetariamente a partir do desconto e acrescida de juros de mora a contar da citação.

D
iante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese
, sustenta que a autora
se encontrava em mora
e possuía ciência acerca da cláusula
contratual
sobre o débito em conta em caso de inadimplência, inexistindo ato ilícito na conduta do apelante.

Defende a
aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
, bem como
a inexistência do dever de indenização.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se
da petição inicial

que
a autora
, ora apel
ad
a
,
possu
i
uma dívida
junto ao
requerido/apelante

relativa
a cartão de crédito
,
cujo valor
de acordo com
aplicativo
perfaz
R$ 6.111,51 (seis mil cento e onze reais e cinquenta e um centavos), enquanto em comunicações via telefone
, atinge
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Segundo a demandante, não foi possível efetuar o pagamento, uma vez que
os valores de entrada
exigidos
para quitar o débito ultrapassavam sua possibilidade financeira
.

Narra que ao receber o seu salário do mês de julho
/2024, parte do valor creditado pelo seu empregador
em sua conta-poupança (R$ 2.211,00) foi automaticamente transferido para sua conta corrente e debitado para
o
pagamento da dívida
.

Consta que ao entrar em contato com o réu para tentar
reaver
o salário debitado, foi informada pela atendente que havia cláusula em contrato prevendo a possibilidade de transferência e resgate de valores em caso de dívidas junto ao banco.

Sob a alegação de que tentou solucionar a questão administrativamente, sem êxito,
bem como que a conduta
da demandada de reter seu salário, constitui falha na prestação de serviços, ajuizou a presente ação, requerendo
a restituição do valor debitado,
a
oportunização
de renegociação da dívida, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

No caso, resta incontroverso dos
autos
que a autora se encontra inadimplente com as faturas do cartão de crédito,
no valor
de
R$ 6.111,51 (seis mil cento e onze reais e cinquenta e um centavos), conforme se verifica da fatura de julho/2024 (ID 353218382)
, bem como
que foram efetuados
os descontos
em sua conta
pelo
apelante
.

Também não há controvérsia acerca da existência de cláusula contratual com a previsão expressa de resgate de valores necessários para cobrir saldo devedor do cliente, conforme
demonstrou
a própria demandante (ID 353218357)

Sobre o tema,
convém salientar que segundo entendimento do
STJ
,
não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar, na conta corrente do titular, o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA
RÉ.Hipótese
: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão.
1 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de
matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade
adstrita
ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
2 .
Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.
3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.

4 .
Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial
.” (STJ - REsp: 1626997 RJ 2011/0268602-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2021 REVJUR
vol
. 525 p. 63 RSTJ vol. 262 p. 820)

No mesmo sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE
CRÉDITO .
ATRASO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA
MANTIDA .
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). Entretanto, eventual abuso do agente financeiro deve ser plenamente comprovado, não se tratando, pura e simplesmente, de anular de plano as cláusulas as quais se reputam abusivas.
2 .
Na espécie, foi debitado da conta corrente do autor o saldo devedor do cartão de crédito, com apoio na cláusula no 13.2 do contrato de emissão e utilização da BRBCARD. 3
. Sobre o tema, o
c .
STJ entende que não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar, na conta corrente do titular, o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas2
. 4. Destaco que não há controvérsia em relação à autorização concedida pelo autor à operadora para debitar, em sua conta corrente, o valor da fatura em caso de inadimplemento. Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, porquanto o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade no momento da celebração do
contrato .
5. Apelação interposta pelo Autor não provida. Unânime
.
”
(TJ-DF 0732389-22 .2023.8.07.0001 1862013, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 09/05/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

Na hipótese dos autos,
a
autora
,
inclusive
,
aderiu ao débito em conta para pagamento das faturas do cartão de crédito,
o que corrobora a sua ciência quanto ao débito para quitação das faturas do cartão de crédito,
conforme se verifica abaixo (ID
353218400 - Pág. 11)

Portanto, inviável a devolução das quantias até então descontadas, uma vez que o montante debitado diretamente na conta do titular do cartão
decorre de
expressa a
utorização contratual
,
impondo-se, com isso,
a reforma da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para reformar
a sentença e julgar improcedente a ação
,
condena
ndo
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizada d
a
causa,
com observância

d
a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026